Tribunal: STF
Processo: RHC 64838
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- ESTUPROS. REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA.
NÃO SE TRATANDO DE CRIME ÚNICO, PRATICADO EM CO-AUTORIA, MAS
DE CRIMES AUTONOMOS, DISTANCIADOS NO TEMPO, PRATICADOS POR AGENTES
DIVERSOS, CADA QUAL COM AUTORIA ÚNICA, A REPRESENTAÇÃO, APONTANDO
APENAS UM DELES, NÃO SE ESTENDE AUTOMATICAMENTE AOS DEMAIS.
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO PENAL CONTRA OS NÃO
REFERIDOS, SEQUER IMPLICITAMENTE, NA REPRESENTAÇÃO.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA SE DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
QUANTO AOS NÃO INCLUIDOS NA REPRESENTAÇÃO, FACE A DECADENCIA DO
DIREITO A ESTA, SEM PREJUIZO DA CONDENAÇÃO DAQUELE CONTA QUEM FOI
ELA DIRIGIDA.